Tribunal: TJBA
Processo: 0001064-64.2010.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0001064-64.2010.8.05.0039

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s):

APELADO: LAIS REGINA SANTOS DE SOUSA

Advogado(s):ADILSON DA PAZ TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA CONCESSIVA DA ORDEM.
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE
ASSISTENTE ADMINISTRATIVA
. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS. CONVOCAÇÃO PARA VAGAS REMANESCENTES
POR MEIO
DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO. LAPSO TEMPORAL
DE APROXIMADAMENTE
02 (DOIS) ANOS ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO E POSSE. NECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO PESSOAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA
PUBLICIDADE. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

R
ECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA
CONFIRMADA
EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Camaçari contra sentença que concedeu ordem mandamental para determinar nova convocação da impetrante, aprovada fora do número de vagas no concurso público regido pelo Edital n. 01/2007, para o cargo de assistente administrativo, com intimação pessoal no prazo de trinta dias. A impetrante alegou não ter sido cientificada de sua nomeação, porquanto a convocação foi feita exclusivamente por meio de edital publicado quase dois anos após a homologação do certame, sem comunicação individual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a convocação por edital, sem notificação pessoal, é válida quando transcorrido longo período entre a homologação do certame e a nomeação; (ii) estabelecer se a candidata possui direito líquido e certo à nomeação diante da ausência de ciência pessoal da convocação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo, conforme o art. 1º da Lei n. 12.016/2009, o que se verifica no presente caso diante da convocação tardia e genérica da impetrante.

Ainda que a convocação por edital esteja prevista no instrumento convocatório, a sua adoção isolada, após quase dois anos da homologação do resultado final, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, pois impõe ônus excessivo ao candidato, que não pode ser obrigado a monitorar diariamente os canais oficiais por tempo indeterminado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, quando houver longo lapso temporal entre as fases do concurso, a Administração Pública deve promover a notificação pessoal do candidato para garantir sua efetiva ciência do ato (AgInt no AREsp n. 1.527.088/PB; MS n. 15.450/DF; RMS 22508/BA).

A Administração Municipal detinha os dados pessoais da candidata e poderia ter promovido sua convocação pessoal, sendo ilegítima a desclassificação por ausência de comparecimento, em razão da ciência não efetiva da convocação.

A sentença que reconheceu o direito da impetrante à nova convocação pessoal está em consonância com os princípios constitucionais e a jurisprudência consolidada, não merecendo reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido. Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento
:

O transcurso de longo lapso temporal entre a homologação do concurso público e a convocação do candidato aprovado fora do número de vagas impõe à Administração o dever de comunicação pessoal, sob pena de violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade.

A ausência de notificação pessoal, quando possível e razoável, configura falha administrativa apta a ensejar a nulidade do ato de desclassificação e o reconhecimento do direito à nova convocação.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, arts. 37, III e IV; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.527.088/PB, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 09.03.2020, DJe 11.03.2020; STJ, MS n. 15.450/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 24.10.2012, DJe 12.11.2012; STJ, RMS 22508/BA, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 02.06.2008.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de
Remessa Necessária
e de
Apelação Cível n.

0001064-64.2010.8.05.0039
,
da Comarca de
Camaçari
/Bahia
em que figura
m
como
a
pelante,
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI

e

a
pela
d
a
,
LAIS REGINA SANTOS DE SOUSA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

nos termos do voto da Relatora:

01) Conhecer
d
a
Apelação

e
negar-
lhe

provimento;
e,

02)
Em sede de Remessa Necessária,
confirmar a sentença
a quo
por seus próprios fundamentos
.

Salvador, .

12